Tribunal: TJMT
Processo: 1003044-83.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO – BINGO – PRÊMIO NÃO ENTREGUE AO CONTEMPLADO – 34a EXPOLESTE – EVENTO TERCEIRIZADO – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO SINDICATO RURAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Da documentação apresentada pelo autor, especialmente da publicidade da 34a Expoleste e do bilhete de premiação, que haveria a participação do Sindicato Rural com relação à entrega dos prêmios. Do contrário, constam como produtor “Ricardo Camilo shows e eventos” e “Cerimonia&cia”, e realizador “Lands Pub”. Não comprovado que o Sindicato Rural se comprometeu com a premiação, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte deve ser mantido.
2. Não restou evidenciado nos autos qualquer dano além de um mero aborrecimento cotidiano. Ademais, em que pese o dissabor vivenciado pela parte autora, a hipótese dos autos demonstra apenas o incômodo, não existindo comprovação de ofensa aos direitos da personalidade da parte. Precedentes da Turma Recursal a respeito do caso concreto.
3. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003044-83.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Turismo, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[KHALEBY AURELIO SILVA OLIVEIRA - CPF: 053.274.981-23 (RECORRENTE), WILMA ALVES DA SILVA - CPF: 056.334.989-17 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.133.808/0001-35 (RECORRIDO), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO), PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME - CNPJ: 22.556.592/0001-65 (RECORRIDO), RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO - CPF: 011.653.631-43 (ADVOGADO), M L L DE SOUZA - ME - CNPJ: 12.125.734/0001-86 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022